Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PARTE INTERDITADA JUDICIALMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. BENS IMÓVEIS A PARTILHAR. VALORES CONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida.

3. A existência de imóveis a partilhar, por si só, não induz a revogação do benefício da gratuidade de justiça, pela não liquidez dos valores. 3.1. Não se pode confundir a existência de patrimônio com a real disponibilidade financeira, a qual muitas vezes está em sua totalidade destinada à mantença própria, da família e das obrigações assumidas perante terceiros. 3.2. No caso concreto, a parte autora fora interditada judicialmente e se encontra sem condições para exercer atividade laboral, o que impacta a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência.

4. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.4.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.